Tribunal: TJSP
Processo: 1058579-49.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 0517318-74.2011.8.26.0576 – Município de São José do Rio Preto – IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 – Loteamento denominado Auferville V, registrado e não cancelado, com imóveis individualizados – Imóvel com característica não rural – Prescindibilidade de comprovação do uso do bem – Sentença mantida – Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 0517318-74.2011.8.26.0576 – Município de São José do Rio Preto – IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 – Loteamento denominado Auferville V, registrado e não cancelado, com imóveis individualizados – Imóvel com característica não rural – Prescindibilidade de comprovação do uso do bem – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058579-49.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER AGROPECUÁRIA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058579-49.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 119833
Apelação Cível Digital no 1058579-49.2017.8.26.0576
Apelante: AUFER AGROPECUÁRIA S/A.
Apelada: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à Execução
Fiscal n. 0517318-74.2011.8.26.0576 Município de São José
do Rio Preto
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010

Loteamento denominado Auferville V, registrado e não
cancelado, com imóveis individualizados
Imóvel com
característica não rural Prescindibilidade de comprovação do
uso do bem Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados Apelação não provida.
Apelação
interposta
por
AUFER
AGROPECUÁRIA S/A contra sentença de pg. 435/437 que julgou
improcedentes os embargos nos termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes
os embargos. Sucumbente, responde a embargante com custas e despesas e
honorária em 15% do valor da execução fiscal que é valor condizente com a
complexidade da causa e remunera o vencedor na forma do 85 do CPC.”
Em razões de apelação (pg. 440/457) trouxe a
empresa agropecuária que o imóvel tem destinação rural e que recolhe ITR.
Aduz não possuir os requisitos elencados no art. 32 do CTN, não obstante
estar inserido em área urbana / urbanizável.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 503/511,
refutando os argumentos lançados em contrarrazões e requerendo a
manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058579-49.2017.8.26.0576 -Voto no
3
As partes não apresentaram objeção ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à
Execução opostos por AUFER AGROPECUÁRIA S/A à Execução Fiscal que
lhe é movida pela MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, proc.
n. 0517318-74.2011.8.26.0576, para cobrança de IPTU dos exercícios de 2007
a 2010 sobre o imóvel situado no Lote 6, Quadra 57, Rua Rubens Martins da
Silva, Cadastro n. 314330000 do loteamento denominado AUFERVILLE V.
Embora a Embargante insista no argumento de
que o imóvel é destinado ao uso agropastoril, pastagem de animais etc., não
se desincumbiu de demonstrar inequivocamente a afirmação, limitando-se aos
argumentos no qual, embora esteja encravada em área urbana ou de
expansão urbana, nos arredores não há benfeitorias custeadas pela Prefeitura
local à preencher os requisitos do art. 32 do Código Tributário Nacional.
A Fazenda Municipal, no entanto, trouxe
argumentos não rechaçados pela embargante, no qual afirma que o imóvel
individualizado em questão está em área de loteamento aprovado, registrado e
sem pedido de cancelamento do registro.
Logo,
em
se
tratando
de
condomínio,
desnecessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 32 do CTN,
posto que a obrigatoriedade de implantar os melhoramentos cabe ao loteador
e, como dito e não rebatido, não havendo pedido de cancelamento do registro
do loteamento, não cabe agora o reclamo.
Assim, bem decidiu a questão o d. Juiz a
quo ao dispor: “Diante disto, a exação é devida ainda que a embargante
insista que o local é rural e tenha exploração agrícola e se paga ITR,
aconselho a mover ação de repetição de indébito em detrimento da União.
Portanto, sendo área de expansão urbana e que prescinde dos
melhoramentos, há fato gerador do IPTU a rebater os argumentos repetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058579-49.2017.8.26.0576 -Voto no
4
pela inicial destes embargos. De outro turno, cediço que a infraestrutura é
exigida da loteadora que era do grupo econômico da embargante e que veio a
ter falência decretada. Deste modo, a municipalidade, uma vez aprovando e
dentro do plano diretor como área de expansão urbana, passa a cobrar pelo
IPTU. E à embargante, em não concordando, o que não ocorrerá porque ficou
como proprietária de lotes, não ajuizará ação de rescisão de compromisso de
compra e venda ou de redibição diante da falta de melhoramentos para dar a
destinação com construção de moradias populares. Mesmo porque quem
deveria edificar os melhoramentos seria a loteadora Auferville e depois doar
ao município como área de uso comum, dentre eles, as ruas, sarjetas,
canalização, etc porque o lucro seria do particular ou da empresa de modo
que não haveria interesse público ou gastar dinheiro público com
empreendimento particular sob pena de verificação de ocorrência de
improbidade administrativa. Ou seja, quem deveria edificar seria a
empreendedora e não cobrar do município embargado que autorizou como
área urbana e, daí, passou na legalidade à cobrança do imposto. Quanto à lei
7032/98 que autorizou o empreendimento Auferville, de rigor que exige da
empreendedora os melhoramentos para se tornar um loteamento habitável. A
caução da municipalidade fora em caso de entender pela arruação, expansão
de água e esgoto aos de boa-fé em resposta ao interesse público e dignidade
da pessoa humana, mas que refoge ao objeto da lide porque há, à exaustão, a
ocorrência do fato gerador e, portanto, devida a exação. Quanto ao excesso
de penhora, deixo de conhecer por ser matéria passível de análise quando da
avaliação do bem e em incidente de execução, não cabível nos embargos em
que o objeto seja a desconstituição do título executivo. Por fim, a lei
municipal 492/15 que concede isenção que é forma de exclusão tributária aos
sujeitos passivos dos loteamentos Aufer III, IV e V à míngua dos
melhoramentos básicos não pode retroagir, atingindo tão somente
competências posteriores na medida em que a interpretação é restritiva e o
legislador municipal não previu esta ocorrência . Se não o fez, não cabe ao
interprete fazer, sob pena de invasão da competência legislativa pelo
Judiciário, o que é inadmissível.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058579-49.2017.8.26.0576 -Voto no
5
Assim, cuidou a sentença de primeiro grau de
todas as questões postas à discussão e, relativamente à gratuidade deferida, a
questão do pagamento da sucumbência ficará suspensa nos termos da lei que
concede a gratuidade judicial.
Destarte, em razão da manutenção da decisão
majoro em cinco por cento os honorários advocatícios a que foi condenada a
embargante, perfazendo total de vinte por cento do valor atribuído à execução
fiscal, em substituição, observada a gratuidade judicial.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto pela empresa agropecuária.
FORTES MUNIZ
Relator